Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22694756, o SINDIRETA informou que não interporá recurso contra a decisão de ID: 22532764, que extinguiu o processo em relação a ROSELI GONÇALVES e indeferiu o pedido de expedição de requisitório complementar. Outrossim, estão pendentes de apreciação os seguintes pedidos do SINDIRETA (ID: 16475283): a) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9764041 e 9764160, conforme ID(s) 9764042,9764066 e 9764170; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos; e, a) a expedição do competente requisitório em favor da anuente ROSANIA SOARES BARROS (ID 9764162), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão de ID 9764104”. Pois bem. Examino o pedido de expedição de requisitório em favor da anuente ROSANIA SOARES BARROS. Ao consultar o site de andamentos deste Tribunal, verifico que foram expedidos em favor da anuentes os PCT n. 0748083-39.2020.8.070000 e 074382-78.2020.8.070000. Nesse quadro, esclareça o SINDIRETA a possível ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto à beneficiária. Lado outro, aponte o SINDIRETA os servidores que ainda prosseguem na execução. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador